Tribunal: TJDFT
Processo: 0749378-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0749378-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RYAN DO MONTE MATOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de RYAN DO MONTE MATOS (paciente) em face do acórdão julgado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo n.o 0713480-39.2022, que negou provimento ao apelo interposto pelo paciente e manteve a sentença que o condenou à pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do delito descrito no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Em suas razões (Id 66390748), narra a impetrante que suscitou, em sede de embargos de declaração, a nulidade da revelia, que não foi acolhida, por entender se tratar de inovação recursal. Defende a impetrante que a matéria da nulidade da revelia é absoluta e pode ser suscitada a qualquer momento, inclusive de ofício. Afirma que a diligência de tentativa de intimação do paciente para a audiência não identificou qualquer alteração no endereço, sem prévia comunicação, apenas menciona que nos dias e horários em que o Oficial de Justiça compareceu ao local não havia ninguém no endereço. Destaca que o paciente foi comunicado da sentença no mesmo endereço em que foi tentada a intimação para a audiência. Salienta que, tendo em vista que a colheita probatória é um dos atos mais relevantes dentro do processo penal, a ausência de intimação para o ato, acarreta evidente prejuízo ao paciente. Requer a concessão da ordem, para que seja cassado o acórdão e determinado que outro seja proferido, com análise do mérito da nulidade da revelia. Não há pedido liminar. É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR